Tribunal: STM
Processo: 7000794-06.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. REJEITADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA MILITAR. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. I – Cabível o Habeas Corpus ao caso, porquanto a ação constitucional de liberdade visa perquirir tanto a ameaça real, concreta, quanto o risco potencial de restrição do direito de ir, vir e ficar. Preliminar rejeitada. II – Em análise da Decisão monocrática do MM. Magistrado Substituto da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 24.8.2022, no Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) 7000601- 92.2022.7.01.0001, verificou-se que a identidade do agente delitivo era desconhecida, de tal modo que os dados bancários revelados pela exceção constitucional eram da falecida pensionista militar. Inviável, por lógica, qualquer intimação prévia, na forma do § 3º do art. 283 do Código de Processo Penal (CPP) comum. III – Possibilidade jurídica de emprego da legislação adjetiva comum na intimação antecipada de medica cautelar, com base no art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), na medida em que se trata de uma garantia processual ampliativa do investigado em se manifestar nos autos com vistas a apontar eventual ilegalidade ou abuso de direito. Entretanto, não é o caso do feito. Ao se restringir o sigilo bancário da ex-pensionista militar, o Paciente sequer era investigado ou, até mesmo, se tinha compreensão de sua existência. VI – A quebra de sigilo bancário post mortem observou todos os parâmetros constitucionais e legais. VII - Não demonstrados, de plano, ilegalidade ou abuso de poder. O pleito de trancamento prematuro da Ação Penal Militar não merece prosperar. VIII – Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000794-06.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: JORGE ANTÔNIO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO "WRIT", ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO "WRIT" E DENEGAR A
ORDEM DE "HABEAS CORPUS". PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000794-06.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: JORGE ANTÔNIO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
MILITAR. REJEITADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA MILITAR.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS
CONSTITUCIONAIS
E
LEGAIS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.
I – Cabível o Habeas Corpus ao caso, porquanto a ação constitucional
de liberdade visa perquirir tanto a ameaça real, concreta, quanto o risco
potencial de restrição do direito de ir, vir e ficar. Preliminar rejeitada.
II – Em análise da Decisão monocrática do MM. Magistrado Substituto
da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de
24.8.2022, no Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) 7000601-
92.2022.7.01.0001, verificou-se que a identidade do agente delitivo era
desconhecida, de tal modo que os dados bancários revelados pela
exceção constitucional eram da falecida pensionista militar. Inviável,
por lógica, qualquer intimação prévia, na forma do § 3º do art. 283 do
Código de Processo Penal (CPP) comum.
III – Possibilidade jurídica de emprego da legislação adjetiva comum
na intimação antecipada de medica cautelar, com base no art. 3º, alínea
“a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), na medida em que
se trata de uma garantia processual ampliativa do investigado em se
manifestar nos autos com vistas a apontar eventual ilegalidade ou
abuso de direito. Entretanto, não é o caso do feito. Ao se restringir o
sigilo bancário da ex-pensionista militar, o Paciente sequer era
investigado ou, até mesmo, se tinha compreensão de sua existência.
VI – A quebra de sigilo bancário post mortem observou todos os
parâmetros constitucionais e legais.
7000794-06.2023.7.00.0000
40001356839 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII - Não demonstrados, de plano, ilegalidade ou abuso de poder. O
pleito de trancamento prematuro da Ação Penal Militar não merece
prosperar.
VIII – Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento e, no mérito, por unanimidade, em denegar o Writ.
Brasília-DF, 13 de novembro de 2023.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pelo
Dr. Marcelo da Silva Trovão, advogado dativo, OAB/RJ 96.532, em favor do civil
Jorge Antônio Costa da Silva, cujo objetivo é a declaração de nulidade por
ilegal quebra de sigilo bancário e atos subsequentes, com vistas ao trancamento da
Ação Penal Militar (APM) 7000374-68.2023.7.01.0001.
O objeto da referida APM é a instrução processual diante do delito de
estelionato previdenciário, art. 251 do Código Penal Militar (CPM), em que o
Paciente não comunicou a morte de pensionista da Marinha, a fim de manter a
Administração Militar em erro. Por conseguinte, de posse do cartão bancário e das
senhas de conta corrente da falecida, realizou saques e transferências em benefício
próprio, por oito meses, no valor corrigido de R$ 88.920,78.
Em breve síntese, o Writ constitucional requer a concessão da ordem
para determinar o trancamento da referida Ação Penal diante da nulidade de todos os
atos praticados, desde a Decisão que determinou a quebra do sigilo bancário.
7000794-06.2023.7.00.0000
40001356839 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, pugnou-se, em sede de liminar, pela suspensão da APM
até o julgamento de mérito do Habeas Corpus.
Em 27 de setembro do corrente ano, reservei-me ao exame da medida
liminar após o recebimento das informações da autoridade apontada como coatora e
da manifestação da nobre Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).
A autoridade judiciária a quo informou a respeito do andamento
processual da APM. Na Denúncia, o Ministério Público Militar (MPM) deixou de
oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), porquanto o Paciente não
confessou a prática delitiva, bem como inexiste pretensão de efetuar o ressarcimento
do valor desviado ao erário. A Defensoria Pública da União negou-se a patrocinar a
causa, uma vez que a renda do Acusado era superior ao limite permitido em
regramento interno da instituição. Assim, nomeou-se Advogado dativo que não
arrolou testemunhas, razão pela qual a citada APM se encontra na fase de
qualificação e interrogatório.
A douta PGJM, em Parecer do ilustre Dr. Luciano Moreira Gorrilhas,
manifestou-se pelo não conhecimento da Ação de Liberdade e pela denegação da
ordem por falta de amparo legal. Trecho, in verbis:
“No delineamento do contingente probatório alusivo à incriminação,
os resultados da quebra de sigilo bancário da conta da pensionista e a
robustez da análise documental encorpam a culpabilidade do acusado.
Portanto, nesse momento, não vemos como razoável o pretenso
trancamento da ação penal, bem como do Pedido de Quebra do Sigilo
Bancário (evento 3, processo 7000601-92.2022.7.01.0001), porquanto
à míngua de situações excepcionais capazes de justificar tal
providência.”
Em 3.10.2023, indeferi a liminar, haja vista a inexistência do fumus
boni iuris e do periculum in mora, requisitos fundamentais para a concessão da
medida pleiteada.
É o breve Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
7000794-06.2023.7.00.0000
40001356839 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A culta PGJM suscitou, em preliminar, o não conhecimento da Ação
Constitucional de liberdade, por falta de amparo na Magna Carta e na lei. Assim,
formulou seu pedido com base no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da
República de 1988 (CR/88), e no art. 467, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
O habeas corpus dirige-se contra ato atentatório da liberdade de
locomoção. Para se configurar tal ato, não é necessário que haja uma ordem de
prisão determinada por autoridade judiciária ou que o paciente se encontre preso.
Assim, será objeto do writ tanto a ameaça real, concreta, como a ameaça potencial.
A respeito deste último termo, pode-se conceber o início de qualquer atividade
persecutória que tenha por objeto a apuração de conduta ilegal imputável ao agente.
Logo, a simples instauração de procedimento investigatório ou de APM será
suficiente para se efetivar prejuízo à liberdade física, na medida em que forem
destinados a certo fato e pessoa.
Portanto, o remédio constitucional tem por natureza resguardar a
liberdade de locomoção dos indivíduos, seja na forma direta ou indireta. Inclusive a
jurisprudência da Suprema Corte preconiza o emprego do writ para substituir a
irresignação recursal:
“Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL PROCESSUAL
PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. [...]. I -
Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em
substituição a recurso extraordinário, a Segunda Turma não opõe
óbice ao seu conhecimento.” (STF, HC 136539, Segunda Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 4.10.2016. DJe de
9.6.2017).
Obviamente, a ação deve garantir a liberdade física bem como a
possibilidade, mesmo que remota, de sua violação. Na lição do saudoso jurista
Pontes de Miranda, permanece a concepção do direito de ir, vir e ficar. Assim
lecionou o outrora brilhante professor, advogado e magistrado acerca do instituto da
liberdade preconizado na Magna Charta Libertatum, do ano de 1215, na Inglaterra:
“A ordem era do teor seguinte: Toma (literalmente: tome, no
subjuntivo, habeas, de habeo, habere, ter, exibir, tomar, trazer, etc.) o
corpo dêste detido e vem submeter ao Tribunal o homem e o caso [...]
Liberdade pessoal, aí é (e será sempre) a liberdade de locomoção, the
power of locomotion, a liberdade física: ius manendi, ambulandi,
eundi ultro citroque [...]”. (Pontes de Miranda, Francisco Cavalcanti.
História e Prática do Habeas Corpus. 3ª ed. Rio de Janeiro: José
Konfino, 1955, pp. 23-30).
7000794-06.2023.7.00.0000
40001356839 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, digna é a lição encontrada nos enunciados de Súmula do
Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a questão, ou seja, a de ser incabível o
habeas corpus no momento em que o processo penal não ocasionar qualquer
restrição de liberdade sob o ponto de vista legal:
“Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de
multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena
pecuniária seja a única cominada (enunciado 693);
Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de
militar ou de perda de patente ou de função pública (enunciado 694)
Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa da
liberdade (enunciado 695)”
Em tese, a ação criminal pode conduzir o acusado à restrição de sua
liberdade física, excetuadas as citadas hipóteses de tribunais penais especiais de
reprimendas em pecúnia irreversíveis para a prisão, além da perda de cargo público.
A indevida autorização judicial de medida cautelar pode resultar num
processo persecutório criminal injusto. Dessa forma, não se vislumbra a inadequação
da via eleita.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do Writ
Constitucional de liberdade.

MÉRITO
O pedido de Habeas Corpus atende aos requisitos de admissibilidade.
Assim, o conhecimento se impõe. Em relação ao mérito, o pleito não merece ser
acolhido.
Em análise da Decisão monocrática do MM. Magistrado Substituto da
4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 24.8.2022, no Pedido de
Quebra de Sigilo (PQS) 7000601-92.2022.7.01.0001, verificou-se que a identidade
do agente delitivo era desconhecida, de tal modo que os dados bancários revelados
pela exceção constitucional eram da falecida pensionista militar. Inviável, por lógica,
qualquer intimação prévia, na forma do § 3º do art. 283 do Código de Processo Penal
(CPP) comum. Trecho do Decisum, in verbis:
“4. Do exposto, defiro o requerimento ministerial e determino a
"quebra" do sigilo bancário conectado (somente) à conta bancária,
investimentos financeiros e demais aplicações e/ou movimentações
7000794-06.2023.7.00.0000
40001356839 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de capital, em nome de Norma Costa da Silva, CPF nº 315.944.927-
00, no período compreendido entre 1º de julho de 2017 e 31 de agosto
de 2018, referente à conta-corrente 16518-3, da Agência 9290, do
Banco Itaú S/A, com fulcro no artigo 192 da CRFB, c/c os artigos 1º,
§ 4º; 3º e 5º, § 1º, todos da Lei Complementar nº 105/2001.” (Grifo
nosso).
Somente após o acesso detalhado ao extrato de conta corrente do
Banco Itaú Unibanco S/A, de titularidade da ex-pensionista, que se identificaram
transferências em pecúnia ao ora Paciente. Na sequência, o diligente membro do
Parquet castrense, Dr. Mário André da Silva Porto, no Inquérito Policial Militar
(IPM) 7000336-90.2022.7.01.0001, requisitou a inquirição do Sr. Jorge Antônio
Costa da Silva, na condição de investigado, mediante o seu direito de permanecer em
silêncio e de não produzir provas contra si.
O Paciente negou-se a depor perante a autoridade encarregada do IPM,
momento em que assinou um Termo de Recusa, acompanhado de duas Testemunhas,
mediante o seguinte argumento defensivo:
“[...] Por entender que o valor que constava na conta-poupança de
minha mãe era de investimentos dela e que foram transferidos para
minha conta para dividir com minha irmã, que não possuía conta
bancária na época. Além disso, o valor transferido para minha conta
não era referente aos valores depositados pela Marinha do Brasil.”
Logo, mesmo em fase de Inquérito, foi observado o contraditório. Com
vistas a concretizar o devido processo legal, ao MPM somente restou o oferecimento
da Denúncia, porquanto os valores retirados, por quase um ano, eram de proventos
previdenciários pagos pela Marinha em conta corrente da falecida pensionista.
Por óbvio, este Juízo preconiza a possibilidade jurídica de emprego da
legislação adjetiva comum na intimação antecipada de medica cautelar, com base no
art. 3º, alínea “a”, do CPPM, na medida em que se trata de uma garantia processual
ampliativa do investigado em se manifestar nos autos para apontar eventual
ilegalidade ou abuso de direito.
Entretanto, não é o caso do processo. Ao se restringir o sigilo bancário
da ex-pensionista militar, o Paciente sequer era investigado ou, até mesmo, se tinha
conhecimento de sua existência.
Além disso, deve-se ressaltar que, embora o art. 282, § 3º, do CPP,
tenha efetivado o contraditório de forma anterior à decretação de eventual restrição
cautelar, o próprio dispositivo ressalta que o provimento poderá ser determinado pela
7000794-06.2023.7.00.0000
40001356839 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autoridade judiciária sem a prévia oitiva da parte contrária, em face de casos de
urgência ou de perigo de ineficácia da medida. Jurisprudência do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), in verbis:
“Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Gravidade concreta.
Conveniência da instrução criminal. Constrangimento das vítimas e
testemunha. Contemporaneidade. Sigilo. 1 - Não é ilegal que a
representação pela prisão preventiva e a decisão que a decreta sejam
mantidas em sigilo até o seu cumprimento, nos casos em haja
urgência ou perigo de ineficácia da medida (CPP, art. 282, § 3º),
sobretudo se retirado o sigilo tão logo o advogado constituído pelo
investigado peticionou nos autos. 2 - A gravidade concreta dos crimes
- atos libidinosos praticados contra as filhas e a enteada, à época
crianças de 9 anos, no ambiente doméstico, consistentes em passar a
mão nas nádegas e na vagina, se masturbar na frente delas e mostrá-
las seu órgão genital, em diversas ocasiões -, somada à notícia de que
a mãe do paciente ameaçou de morte uma das vítimas e a mãe delas se
o denunciassem, bem como que o paciente enviou mensagens a uma
das vítimas para que não confirmasse as denúncias feitas, revelam a
gravidade concreta dos delitos e risco para a instrução criminal,
justificando a prisão cautelar como garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal. 3 - Presentes os requisitos para se
decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 4 - A
contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou
justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido
desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo
gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da
prisão. 5 - Ordem denegada.” (TJDFT. Habeas Corpus 0722592-
25.2023.8.07.0000, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares,
julgamento em 22.6.2023, DJe de 23.6.2023; grifo nosso).
Observa-se que a quebra de sigilo post mortem seguiu todos os
parâmetros constitucionais e legais, inclusive, sob os seguintes dogmas e fatos: i)
tratava-se de Inquérito Policial cujas condutas criminosas se operavam por outros
indivíduos, além da falecida; ii) exceto os dados bancários da ex-pensionista,
inexistia qualquer outro meio de prova capaz de resolver a investigação e comprovar
a prática de infração por outros envolvidos; iii) cuidava-se de IPM cujo delito violou
bens jurídicos com alto grau de relevância, como a percepção social da fé e do erário
público; iv) existência de ampla fundamentação pela instância a quo. (A&C: Revista
de Direito Administrativo & Constitucional. A quebra de sigilo bancário post
mortem em inquérito policial. Daniel Wunder Hachem; Felipe Klein Gussoli. Ano
3, n. 11, jan./mar. 2003. Belo Horizonte: Fórum, 2003).
7000794-06.2023.7.00.0000
40001356839 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, inexistem nos autos elementos de fato e de direito aptos a
embasar a pretensão do Impetrante, visto que a Denúncia se fundamentou no devido
lastro fático e probatório. Não foram demonstrados, de plano, ilegalidade ou abuso
de poder. Assim, o pleito de trancamento prematuro da APM não merece prosperar.
Além disso, não transparece de forma inequívoca a inocência, a atipicidade ou a
extinção da punibilidade do Paciente. Jurisprudência, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 204 (EXERCÍCIO DE
COMÉRCIO POR OFICIAL) E ART. 334 (PATROCÍNIO INDÉBITO)
AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO LIMINAR.
INDEFERIMENTO. PLEITO PELO TRANCAMENTO DA INQUISA.
NÃO CABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. [...] III. A Defesa pede a concessão da ordem de
Habeas Corpus, para trancar o Inquérito Policial Militar, arguindo
ausência de justa causa para instauração da Inquisa, por constituir
constrangimento ilegal evidenciado pela atipicidade do fato e ausência
de lastro probatório mínimo que comprove a materialidade das
infrações supracitadas, suspendendo-se imediatamente todos os atos
futuros relativos ao Inquérito Policial Militar [...] VIII. O Pretório
Excelso tem o entendimento de que o trancamento da ação penal por
meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível
quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do
Acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade [...]
XII. Ordem denegada. Decisão unânime." (STM. Habeas Corpus
Criminal 7000503-06.2023.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho,
julgamento em 31.8.2023, DJe de 29.9.2023)
Ante o exposto, voto no sentido de conheçer o Writ e denegar a ordem
de Habeas Corpus.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356839v17
e do código CRC dbf913f1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 24/11/2023, às 14:10:54
7000794-06.2023.7.00.0000
40001356839 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR